Tribunal: TJPA
Processo: 0800386-25.2026.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800386-25.2026.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CHRISTIAN WELITON DE SOUSA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA APÓS ORDEM DE PARADA. POSSÍVEL ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E À AUTORIZAÇÃO VÁLIDA PARA ENTRADA NO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que relaxou a prisão em flagrante de Christian Weliton de Sousa Cabral, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, diante da possível ilegalidade do ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se as circunstâncias da diligência policial, iniciada a partir de denúncia anônima e seguida de fuga do investigado para o interior da residência após ordem de parada, eram suficientes para legitimar o ingresso domiciliar sem autorização judicial e amparar a prisão em flagrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consta da narrativa policial que a diligência teve início após denúncia anônima informando que um casal estaria planejando atentar contra a vida de agentes de segurança pública e que, ao acessarem o corredor da vila, os policiais visualizaram o recorrido, o qual teria empreendido fuga para o interior da residência após ordem de parada.

4.

O magistrado plantonista entendeu que tais circunstâncias, ao menos naquele momento inicial da audiência de custódia, não afastavam as dúvidas existentes quanto à regularidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, especialmente porque não restou suficientemente caracterizada a existência de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime no interior do imóvel, tampouco clara a autorização válida para entrada dos agentes na residência.

5.

A fuga do investigado para o interior da residência após ordem de parada, embora constitua circunstância relevante para a análise da atuação policial, não afastava, ao menos naquele momento inicial da audiência de custódia, as dúvidas quanto à suficiência de elementos concretos aptos a caracterizar fundada suspeita acerca da ocorrência de crime no interior do imóvel e legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial.

6.

Em análise perfunctória própria da audiência de custódia, não se mostra desarrazoada a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer a possível ilegalidade do ingresso domiciliar, circunstância que comprometia os próprios indícios do crime e, consequentemente, a regularidade da prisão em flagrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A denúncia anônima e a fuga do investigado para o interior da residência após ordem de parada, sem demonstração concreta de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime no interior do imóvel ou comprovação clara de autorização válida para ingresso domiciliar, podem justificar, em análise perfunctória própria da audiência de custódia, o reconhecimento da possível ilegalidade da diligência e o consequente relaxamento da prisão em flagrante.

Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 302 e 310; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 710891/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022; TJGO, HC nº 5086373-27.2024.8.09.0051, Rel. Des. Adegmar José Ferreira, 4ª Câmara Criminal, publicado em 26/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
doze
dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 12 de junho de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo
Juízo Plantonista da Comarca de Belém/PA
, que relaxou a prisão em flagrante de
CHRISTIAN WELITON DE SOUSA CABRAL
, autuado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta dos autos que, em 18/10/2025, por volta das 16h30min, policiais militares receberam denúncia anônima informando que um casal estaria planejando atentar contra a vida de agentes da segurança pública, em imóvel localizado na Vila São Jorge, bairro do Guamá, nesta Capital. Segundo a narrativa policial, ao chegarem ao local, os agentes visualizaram o recorrido, que, ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga em direção ao interior da residência, ocasião em que foi alcançado. Durante a abordagem, foram apreendidas substâncias entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Em audiência de custódia, ID 33025618, o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão da custódia em prisão preventiva, enquanto a defesa pugnou pelo relaxamento da prisão, sustentando a ilegalidade do ingresso domiciliar. O magistrado plantonista, contudo, entendeu que não restaram suficientemente demonstradas fundadas razões aptas a legitimar o ingresso no imóvel sem mandado judicial, reconhecendo, prima facie, possível ilegalidade da diligência policial, motivo pelo qual relaxou a prisão em flagrante, nos termos do art. 310, I, do CPP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
(ID 33025618), sustentando a legalidade da abordagem policial e do ingresso domiciliar, ao argumento de que a diligência foi amparada por fundada suspeita construída progressivamente a partir da denúncia anônima, da fuga do recorrido e da apreensão de entorpecentes, requerendo a reforma da decisão para reconhecimento da validade do flagrante e decretação da prisão preventiva.

Em
contrarrazões
(ID 33025618), a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a diligência policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima, sem prévia investigação ou autorização válida para ingresso no domicílio, razão pela qual a decisão que relaxou a prisão deve ser mantida.

Em juízo de retratação (ID 33025618), o magistrado manteve integralmente a decisão recorrida, nos termos do art. 589 do Código de Processo Penal.

Nesta Instância Superior
, ID 35891312, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, defendendo a legalidade da atuação policial e a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Recurso em Sentido Estrito.

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão que relaxou a prisão em flagrante de CHRISTIAN WELITON DE SOUSA CABRAL, ao fundamento de possível ilegalidade do ingresso policial no imóvel em que foram apreendidos os entorpecentes.

Sustenta o recorrente que a atuação policial não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, mas de fundada suspeita construída progressivamente durante a diligência, especialmente diante da fuga do recorrido ao avistar a guarnição, da tentativa de destruição do aparelho celular e da posterior apreensão de drogas e objetos relacionados à mercancia ilícita.

Todavia, em que pesem os argumentos ministeriais, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.

Consta da narrativa policial que a diligência teve início após denúncia anônima informando que um casal estaria planejando atentar contra a vida de agentes de segurança pública e que, ao acessarem o corredor da vila, os policiais visualizaram o recorrido, o qual teria empreendido fuga para o interior da residência após ordem de parada.

Ainda assim, entendeu o magistrado plantonista que tais circunstâncias, ao menos naquele momento inicial da audiência de custódia, não afastavam as dúvidas existentes quanto à regularidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial, especialmente porque não restou suficientemente caracterizada a existência de fundada suspeita acerca da ocorrência de crime no interior do imóvel, tampouco clara a autorização válida para entrada dos agentes na residência.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a denúncia anônima e a fuga do suspeito para o interior da residência, após ordem de parada, não autorizam automaticamente o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, sendo necessária a demonstração concreta de elementos indicativos da ocorrência de crime no interior do imóvel. Confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. ATUAÇÃO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA . INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES COMETIDOS NO CONTEXTO DA INVASÃO . APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1 . (...).
3. A entrada em domicílio ocorreu somente porque os suspeitos não obedeceram ordem de parada, fugindo para o interior da residência. Sabe-se que a fuga do paciente não autorizaria presumir, ipso facto, armazenamento de drogas no imóvel, não havendo, no caso, a demonstração de elementos indicativos de fundada suspeita sobre a ocorrência de crime.
4 . (...). (STJ - HC: 710891 SC 2021/0390212-6, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022) (GRIFEI).

Nesse contexto, não se mostra desarrazoada a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer, em análise perfunctória própria da audiência de custódia, a possível ilegalidade do ingresso domiciliar, circunstância que, segundo consignado na decisão recorrida, comprometia os próprios indícios do crime e, consequentemente, a regularidade da prisão em flagrante.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSENTE FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. 1) (...).
2) Reconhecida a possível ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do paciente, sem prévia autorização judicial, e a possível nulidade das provas, impositivo o relaxamento da prisão preventiva do paciente.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. (TJ-GO 5086373-27.2024.8.09.0051, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024) (GRIFEI).

Dessa forma, considerando que a controvérsia acerca da legalidade do ingresso domiciliar demandará aprofundamento no curso regular da persecução penal, não se verifica ilegalidade na decisão que, diante da possível nulidade das provas e das dúvidas relevantes quanto à higidez da diligência, optou pelo relaxamento da prisão em flagrante.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe

provimento,
mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
12
de
junho
de 2026.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/06/2026